Tribunal: CARF
Processo: 10830.720259/2011-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO JOSE SCHINI NORBIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-04-05

Inteiro teor:
S3-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.720259/2011-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.442 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de março de 2024
Recorrente
NUTRIPLANT INDUSTRIA E COMERCIO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INTIMAÇÃO.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo. (Súmula CARF no 110)
REQUERIMENTO DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM RECURSO.
O pedido de sustentação oral deve ser encaminhado por meio de requerimento
próprio, respeitando-se a forma e os prazos estabelecidos no regimento interno
deste Conselho e nas demais normas atinentes ao tema.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
COFINS.
NÃO-CUMULATIVIDADE.
CRÉDITO.
FRETE
NA
OPERAÇÃO DE VENDA. ÔNUS SUPORTADO PELO VENDEDOR.
VEDADO NO CASO DE REPASSE AO COMPRADOR.
A apuração de crédito da não cumulatividade da COFINS na modalidade de
que trata o art. 3o, IX, da Lei no 10.833/2003 requer não só que a despesa de
frete tenha sido paga pelo vendedor dos produtos e, consequentemente,
escriturada em sua contabilidade, como também que tal despesa não seja
repassada diretamente ao comprador, como ocorre no caso em que o valor do
frete em questão é destacado na nota fiscal de venda.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencidos o Conselheiro Bruno Minoru Takii e a Conselheira Laura
Baptista Borges, que votaram por dar provimento ao recurso, por entenderem que o ônus do frete
nas operações de venda só deixa de ser suportado pelo vendedor quando contratado diretamente
pela empresa adquirente com a transportadora. O Conselheiro Bruno Minoru Takii manifestou a
intenção de apresentar declaração de voto.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.720259/2011-12
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.442 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.720259/2011-12

(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aniello Miranda Aufiero
Junior (suplente convocado(a)), Bruno Minoru Takii, Francisca Elizabeth Barreto, Laura
Baptista Borges, Wilson Antônio de Souza Côrrea, João José Schini Norbiato (Presidente).
Relatório
Por economia processual e, sobretudo, por bem sintetizar os eventos processuais
até a apresentação da manifestação de inconformidade, reproduzo a seguir o relatório contido na
decisão proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora
(MG):
Trata o presente processo do PER/DCOMP n. 12499.53378.210208.1.1.11-1073,
mediante o qual a contribuinte, já qualificada nos autos, pleiteou o reconhecimento do
direito creditório no valor de R$ 26.254,49, referente a Cofins Não-Cumulativa -
Mercado Interno (art. 17 da Lei n. 11.033, de 2004) do 4o trimestre de 2005.
A matéria consistiu em objeto de análise encerrada no Relatório de Informação Fiscal,
às fls. 33/41. Da análise realizada, dois itens, consistentes em "Despesas de
Armazenagem de Mercadoria e Frete na Operação de Venda" e "Bens Utilizados
como Insumos", mereceram reparos por parte da fiscalização, nos meses de
outubro e novembro/2005 (não houve crédito a ser examinado correspondente a
dezembro/2005). As observações são comuns para ambos os períodos estudados, sendo
a seguir colacionados fragmentos da pertinente a outubro/2005:
1a) No curso das verificações ora citadas, identificou-se que o contribuinte
considerou, dentre os valores que compõem a base de cálculo dos créditos
relativos a "Despesas de Armazenagem de Mercadoria e Frete na Operação de
Venda", valores de fretes repassados aos adquirentes em notas fiscais de
vendas.
A Lei 10.833 de 29/12/2003, em seu Art. 30, Inciso IX, prevê que a empresa
poderá descontar créditos calculados em relação a frete na operação de venda,
nos casos dos incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor (grifo
nosso).
No caso, embora os referidos fretes tenham sido pagos diretamente às
transportadoras pelo contribuinte/vendedor, e tenham integrado a base de
cálculo da contribuição para a Cofins, os mesmos foram repassados ao
adquirente/comprador conforme consta no corpo da NF de Venda, em
campo separado do valor do produto.
Foi reiteradamente solicitado à empresa fiscalizada que elaborasse planilhas
que demonstrassem eventuais NF de saída em que o valor do frete não fosse
repassado ao adquirente, ou mesmo eventuais fretes nas aquisições de insumos
que tenham integrado o custo dos produtos, as quais seriam confrontadas, com os
documentos físicos, por amostragem, por essa fiscalização.
A essa solicitação a empresa fiscalizada informou que não teria como
elaborar a referida planilha, pois o seu sistema de computação de dados, não
tinha esse valor separado para ser planilhado, ou seja, não tinham como isolar
os valores lançados no corpo das notas fiscais de vendas a título de frete. Em
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.442 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.720259/2011-12

declaração informou também que tratam-se de fretes de vendas do tipo CIF
(Cost, Insurance and Freight, traduzindo: Custo, Seguro e Frete), em que o
vendedor assume o custo e fica responsável pela entrega do produto até o
estabelecimento do adquirente. A empresa informou também que para o
período de 2004 a 2005 os documentos físicos que originaram os créditos
lançados a título de despesas de armazenagem e fretes na operação de
venda, não foram localizados.
Na impossibilidade de separar os diversos tipos de fretes que compuseram o
valor informado no DACON de Outubro de 2005, bem como pela falta de
comprovação através de prova documental, torna-se inevitável a glosa do
valor total. Essa diferença encontrada de R$ 88.135,65 e correspondente crédito
de Cofins (7,6%) de R$ 6.698,31, implicam na conseqüente redução do Saldo de
Créditos Passível de Ressarcimento, ou seja, R$ 17.268,81 — R$ 6.698,31 = R$
10.570,50. O valor de R$ 17.268,81 consta do campo "Detalhamento do Crédito
— Cofins Não-Cumulativo — Mercado Interno" vinculado a Outubro de 2005,
na linha correspondente a "Crédito da Contribuição para a Cofins — Mercado
Interno (Art. 17 da Lei n° 11.033/2004)".
...
2) Foi verificado que entre os créditos de aquisição de insumos, ou seja, linha
02 da Ficha 12 do DACON: "Bens Utilizados como Insumos", foram
considerados os pagamentos à Sra. Ana Cássia da Silva Lourenço, CPF
272.950.058-89 e/ou Amauri Laurindo Lourenço, CPF 085.822.188-85, os
quais referem-se ao fornecimento de lenha para os fornos utilizados no
processamento de alguns produtos da empresa, excluídos por essa
fiscalização por terem sido adquiridos de pessoa física, pois aquisições de
pessoas físicas não dão direito a crédito de Cofins, conforme Lei 10.636 de
30/12/2002, art. 3o, § 2° inciso II e § 3o incisos I e II.
(...)
...
O Contribuinte ao transmitir o presente PER/DCOMP erroneamente lançou no
campo "Parcela do Créd. Utilizada p/ Deduzir da Contr. p/ COFINS" os valores
que foram objetos de pedido de compensação nesse PER/DCOMP.
O quadro "Detalhamento do Crédito — Cofins Não-Cumulativa — Mercado
Interno", fica retificado da seguinte forma:

PER/DECOMP EMPRESA
APURAÇÃO FISCALIZAÇÃO
Out/05
Nov/05
Dez/05
TOTAL
Out/05
Nov/05
Dez/05
TOTAL
Crédito da Contribuição p/
a Coflns - MI (art.17 da Lei
n° 11.033/2004)
17.268,81 19.179,67
0,00
36.448,48 72.884,10 35.210,72
0,00
108.094,82
Parcela do Crcd. Utilizada
p/ Deduzir da Contr. p/
Cofins
0,00
10.193,99
0,00
10.193,99 63.681,60 22.354,70
0,00
86.036,30
Parcela do Créd. Utilizada
Mediante
Entrega
de
Dcclar.s de Compensação
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
Saldo de Créditos Possível
de Ressarcimento
0,00
0,00
0,00
26.254,49
9.202,50
12.856,02
0,00
22.058,52

Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.442 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.720259/2011-12

Após apuração efetuada pela fiscalização, constatamos que o valor passível de
ressarcimento no 4° trimestre de 2005 referente ao crédito de Cofins
mercado interno, de acordo com o art. 17 da Lei 11.033/2004, referente a
receitas sujeitas a alíquota zero, importa em R$ 22.058,52 (vinte e dois mil e
ciquenta e oito reais e cinqüenta e dois centavos).
Em suma, dos R$ 26.254,49 pleiteados pela contribuinte, a autoridade fiscal reconheceu
o crédito equivalente a R$ 22.058,52, glosando, pois, o pedido na parcela
correspondente a R$ 4.195,97.
Proferiu-se, em continuidade, o Despacho Decisório SEORT/DRF/CPS/794/2012,
contendo as seguintes fundamentação e decisão:
FUNDAMENTAÇÃO
O pedido de ressarcimento está amparado na Lei no 5.172, de 25/10/66, na
Instrução Normativa RFB no 600, de 28/12/2005 que, em vigência à época do
pedido em exame, disciplinava, entre outros, o ressarcimento e a compensação
de créditos da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -
COFINS, assim como nas Leis no 10.833/2003 e 11.033/2004.
A exatidão das informações, a que se refere o artigo 24 da IN RFB no 600/2005,
foi aferida em análise efetuada pelo Serviço de Fiscalização desta DRF de acordo
com relato constante da Informação Fiscal à fls. 33/41, parte integrante e
inseparável do presente despacho, sendo constatada a parcial regularidade das
operações incentivadas, resultando na glosa do R$ 4.195,97 e na disponibilidade
de crédito de R$ 22.058,52.
DECISÃO
Assim, pela competência a mim delegada, reconheço à interessada em função do
PER à fls. 03/06, o crédito de COFINS no valor de R$ 22.058,52 e homologo,
com limite no crédito reconhecido, as compensações declaradas nas DCOMP
retro identificadas consoante demonstrativos à fls. 45/49 e extrato SIEF à fls.
50/51 pelo qual se verifica remanescer saldo credor.
Houve, ainda, a Intimação DRF/BRE/SEORT n. 774/2013, à fl. 62, informando à
interessada que:
Quando das verificações preliminares para o pagamento do saldo credor,
constatou-se a existência de débitos administrados pela Receita Federal em
aberto e/ou inscritos em Dívida Ativa da União, relacionados em anexo.
Com fundamento nos artigos 73 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, do artigo 7o do Decreto-Lei no 2.287, de 23 de julho de 1986, e do Decreto
no 2.138, de 29 de janeiro de 1997, informa-se que o valor do crédito
reconhecido será compensado com os débitos existentes, na ordem de prioridade
estabelecida pela legislação.
A contribuinte, por intermédio de procuradora habilitada (instrumento de fl. 114),
apresentou a manifestação de inconformidade, às fls. 67/82. O reclamo da interessada
recaiu especificamente sobre os créditos anulados sob o pretexto de que não se faria
possível o reconhecimento de direito creditório sobre "despesas de armazenagem e frete
nas operações de venda" no montante de R$ 11.483,02, destacando-se da defesa
oferecida, em resumo, os itens adiante:
a) não discorda da compensação de ofício informada pela Intimação
DRF/BRE/SEORT n. 774/2013;
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.442 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.720259/2011-12

b) questiona as razões que motivaram a autoridade administrativa para realizar a
glosa de crédito de Cofins, relacionado às despesas com fretes na operação de
venda;
c) para a apuração da Cofins, o art. 3o da Lei n. 10833/2003 prevê o desconto de
créditos na base de cálculo da contribuição, cabendo, no caso em estudo, verificar
"primeiro se a despesa incorrida com os fretes na operação de venda foi suportada pelo
vendedor, em segundo de forma mais específica, como se verifica dos incisos I, II e III,
do § 3o do mesmo artigo, se os bens e serviços adquiridos e os custos e despesas foram
pagos à pessoa jurídica, estabelecida no território nacional";
d) sob uma ótica mais constitucional, infere que a não cumulatividade do PIS e da
Cofins foi instituída com o objetivo de afastar, ou amenizar, a sobrecarga do ônus da
incidência dessas contribuições sobre as receitas dos contribuintes, sendo que o meio
mais adequado para isso seria o de permitir que os créditos fossem calculados sobre a
totalidade de custos e despesas que se fizerem necessários para que a receita fosse
gerada;
e) destaca interpretações da doutrina relativas ao conceito de receita;
f) esclarece que os créditos de Cofins descontados sobre as despesas incorridas com
fretes contratados e pagos são legítimos, visto que o ônus fora integramente por ela
suportado, na qualidade de vendedora, remetente das mercadorias;
g) em face do art. 3o, IX, da Lei n. 10.833/2003, há expressa disposição para que os
contribuintes descontem, da base de cálculo da Cofins, os créditos sobre as despesas de
frete de venda, o que consiste no transporte de mercadorias do estabelecimento do
vendedor ao estabelecimento do adquirente da mercadoria;
h) as despesas de frete correspondem àquelas suportadas pela contribuinte e pagas
diretamente às transportadoras contratadas, conforme se depreende dos
Conhecimentos de Transportes Rodoviários de Cargas (CTRC);
i) o valor dos fretes, quando destacados no documento fiscal, compuseram a receita
operacional bruta da contribuinte; logo, também, inseriu-se na base de cálculo das
contribuições ao PIS e Cofins, sujeitando-se a essa tributação, conforme corrobora as
notas fiscais emitidas;
j) o CARF vem demonstrando em seus julgados a interpretação mais adequada que deve
ser adotada para fins da não cumulatividade das indigitadas contribuições;
k) as despesas incorridas com os fretes contratados foram "repassadas" ao cliente
assim como outros custos e despesas, compondo, portanto, o preço final do produto
vendido;
l) a maioria das empresas não destaca o valor de frete no campo próprio do
documento fiscal, agregando esse valor à composição do custo do produto vendido,
e consequentemente no valor da mercadoria e ou do produto vendido; dessa forma,
o mero destaque do frete, como o realizado pela contribuinte em suas notas fiscais,
não tem o condão de anular o direito ao crédito da Cofins, previsto no citado
dispositivo da Lei n. 10.833/2003;
m) aduz que é desproporcional, senão ilegal, a restrição a que pretendeu o agente
fiscal ao anular a totalidade dos créditos de COFINS sobre as despesas incorridas
com fretes de vendas no período, visto que, ao examinar a norma somente sob a ótica
da literalidade do texto normativo, não levou em conta o efetivo ônus assumido nas
operações de aquisição de fretes de vendas, além da correspondente tributação desses
valores nas saídas tributadas;
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.442 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.720259/2011-12

n) requer, em seus pedidos, o direito à sustentação oral das razões de defesa, em razão
do que deve ser determinada a intimação da contribuinte e de sua advogada que
subscreveu a manifestação de inconformidade.
[grifo nosso]
Ao deliberar acerca da manifestação de inconformidade (acórdão no 09-66.865, às
fls. 98/106), a 4a Turma da DRJ/JFA, por unanimidade de votos, julgou-a improcedente,
naquilo em que contraditou o Relatório de Informação Fiscal, às fls. 33/41, e o Despacho
Decisório de fls. 52/53 para manter a íntegra de seus termos. O acórdão do colegiado a quo
recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
COFINS. NÃO-CUMULATIVIDADE. HIPÓTESES DE CRÉDITO. FRETE NA
VENDA DE MERCADORIA. SUPORTADA PELO VENDEDOR. INOCORRÊNCIA.
As notas fiscais apresentadas pela contribuinte e examinadas pela fiscalização indicam
que embora haja o destaque do valor do frete de venda de mercadoria, esse custo foi
repassado ao comprador. Dessa forma, não há como a interessada se creditar da Cofins
incidente sobre o frete, uma vez que não suportou o referido ônus, para efeito do
benefício previsto na legislação.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA.
1. Não cabe apreciar questões relativas à interpretação constitucional sobre a não-
cumulatividade, dentre outros, competindo, no âmbito administrativo, tão somente
aplicar o direito tributário positivado. 2. A doutrina trazida ao processo não é texto
normativo, e, assim sendo, não enseja subordinação administrativa. 3. As decisões
administrativas não se constituem em normas gerais, salvo quando da existência de
Súmula do CARF vinculando a administração tributária federal.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
SUSTENTAÇÃO
ORAL.
DELEGACIA DE JULGAMENTO.
Ausente qualquer previsão legal para que o julgado de manifestação de inconformidade
seja acompanhado em sessão para efeito de propiciar sustentação oral de representante
da manifestante. Dessa forma, o pleito não encontra amparo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Afora as razões de decidir consubstanciadas na ementa supra, do voto do ilustre
relator da decisão recorrida, cabe destacar a declaração de ausência de contestação das glosas dos
créditos calculados na aquisição de lenha de pessoas físicas. Tal fato culminou na preclusão em
relação a este ponto, conforme aponta o acórdão vergastado:
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.442 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.720259/2011-12

Cabe salientar que o reclamo da interessada se fez específico ao item relativo ao crédito
da Cofins sobre o valor de frete na venda de mercadorias; logo, não fora estabelecido
litígio no tocante à matéria atinente a "Bens e Utilizados como Insumos", o que a afasta
do presente julgado nos termos do art. 17 do Decreto n. 70.235/1972; tampouco
discordou da compensação de ofício informada pela DRF/BRE/SEORT n. 774/2013.
Cientificado da decisão de piso, o contribuinte apresentou recurso voluntário (fls.
155/165) no qual:
 Em âmbito preliminar, pugna pela necessidade de reunião e julgamento
conjunto deste e outros processos que especifica em sua peça recursal, pois
“fundamentados no mesmo pressuposto material: o não reconhecimento de
crédito de COFINS sobre ‘despesas de armazenagem e frete nas operações de
venda”. (fls. 158);
 Já na esfera do mérito, repete parte dos argumentos levados à primeira
instância, dentre os quais: “o direito ao crédito de COFINS está atrelado à
verificação, se a despesa incorrida com os fretes na operação de venda foi
suportada pelo vendedor, e, de forma mais específica, como se verifica dos
incisos I à III, do § 3o do mesmo artigo, se os bens e serviços adquiridos e os
custos e despesas foram pagos ou creditados à pessoa jurídica, estabelecida
no território nacional” (fls. 159);
 Outro argumento repisado é o de que a não cumulatividade da contribuição
para o PIS e da COFINS tem o “objetivo de afastar, ou no mínimo, de
amenizar a sobrecarga do ônus da incidência dessas contribuições” e “o meio
mais adequado para afastar esse ônus decorrente do efeito cascata da
incidência dessas contribuições, seria o de permitir que os créditos fossem
calculados pelos contribuintes sobre a totalidade de custos e despesas que se
fizerem necessários para que a receita fosse gerada” (fls. 160);
 Na esteira desse argumento, traça considerações sobre o conceito de receita,
sobre a relação entre receitas e os custos/despesas incorridos para sua
realização, e acerca da diferenciação entre receita e ganho;
 A seguir, assevera que “a r. decisão recorrida, no intuito de preservar a
exigência tributária através do despacho decisório de fls., julgou
improcedente
a
manifestação
de
inconformidade
apresentada,
ao
entendimento de que ‘(...) A adução passiva de que o frete na venda de suas
mercadorias sob a classificação CIF (em tradução usual - custo, seguro e
frete) seria por ela suportado, conforme destacado nas notas fiscais de saída,
não se coaduna para efeito do benefício previsto com o repasse por via de
inclusão desse preço no total da nota fiscal, o que ocasiona a cobrança ao
destinatário do envio” (fls. 161);
 Defende que para a apropriação de crédito sobre despesas com frete na
operação de venda, de que trata o inciso IX do art. 3o da Lei 10.833/2003,
pouco importa se o valor do frete foi destacado ou não nas notas fiscais de
venda. Segundo ele, o ônus econômico dessas despesas é sempre repassado ao
adquirente dos produtos, esteja ou não destacado em nota fiscal de venda.
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-002.442 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.720259/2011-12

 Invoca as conclusões da Solução de Consulta no 276 - SRRF08/Disit, de 05 de
agosto de 2010 para amparar sua tese;
 Argumenta que a decisão recorrida examinou o caso sob a ótica da literalidade
do texto normativo;
 Por fim, em seus requerimentos, pugna pela reforma da decisão de piso,
pleiteia o direito à sustentação oral e requer que as intimações sejam feitas na
pessoa dos seus advogados.
Recebido o recurso, o presente processo foi objeto de sorteio e distribuição à
minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João José Schini Norbiato, Relator.

1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de
21 de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.

2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

3. Do requerimento de sustentação oral
Conforme destacado no relatório acima, a ora Recorrente requer a realização de
sustentação oral perante a este Conselho.
A esse respeito, cumpre apenas registrar que os pedidos de sustentação oral
devem ser encaminhados por meio de requerimento próprio, respeitando-se a forma e o prazo
estabelecidos no regimento interno deste Conselho (anexo da PORTARIA MF No 1634, DE 21
DE DEZEMBRO DE 2023) e nas demais normas atinentes ao tema que tenham sido expedidas
por seu presidente (vide PORTARIA CARF No 8, DE 04 DE JANEIRO DE 2024).

Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-002.442 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.720259/2011-12

4. Do endereçamento das intimações aos patronos da Recorrente
Outro pedido contido ao cabo da peça recursal é a intimação do contribuinte, na
pessoa dos seus advogados.
Em relação a esse tipo de requerimento, eis o entendimento consolidado no
enunciado no 110 da súmula do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais:
Súmula CARF no 110
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conformePortaria ME no 129de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).

5. Preliminar - da conexão e necessidade de reunião dos processos
administrativos correlatos
Como questão preliminar, a ora Recorrente requer que seja declarada de ofício a
conexão entre os processos administrativos no 10830.720649 2011-92, 10830.720299.2011-64,
10830.720295.2011-86, 10830.720289.2011-29, 10830.720259.2011-12 e 10830.720221.2011-
40, no que afirma que todos eles estão fundamentados no mesmo pressuposto material e alega
que essa é medida que se impõe com vistas à celeridade processual e a se evitar decisões
contraditórias.
À vista desse pedido, há que se dizer que os recursos voluntários de todos os
processos mencionados pela Recorrente foram juntados em um mesmo lote e distribuídos à
minha relatoria. No mais, todos eles foram relatados e indicados para julgamento em conjunto.
Sendo assim, pode-se dizer que o pedido da Recorrente perdeu objeto.

6. Das razões de reforma da decisão recorrida – crédito de COFINS sobre
fretes em operação de venda – ônus suportado pela recorrente
Sob esse tópico, a Recorrente concentra todos os argumentos de mérito contidos
em sua peça recursal. Como destacado no relatório supra, traça considerações acerca do conceito
de receita, da relação entre receita e os custos/despesas incorridos para sua realização, e acerca
da diferenciação entre receita e ganho; afirma que a decisão recorrida, no intuito de preservar a
exigência tributária, julgou improcedente a manifestação de inconformidade; defende que, para a
apropriação de crédito sobre despesas com frete na operação de venda, de que trata o inciso IX
do art. 3o da Lei 10.833/2003, pouco importa se o valor do frete foi destacado ou não nas notas
fiscais de venda.

Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3001-002.442 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.720259/2011-12

Antes de adentrar à análise, cabe registrar que, ao meu ver, a câmara baixa não
proferiu decisão no “intuito de preservar a exigência tributária através do despacho decisório”,
como pareceu à Recorrente. Em verdade, observa-se que as razões de decidir (do aresto
recorrido) levaram em conta tanto os fundamentos que embasaram as glosas realizadas pela
unidade de origem quanto os argumentos contidos na manifestação de inconformidade e que a
decisão vergastada emergiu dessa dialética.
Feito esse aparte, destaque-se que, a despeito dos argumentos recursais em torno
do conceito de receita e das despesas incorridas para sua realização, bem como a respeito da não-
cumulatividade da contribuição para o PIS e da COFINS sobre uma ótica constitucional, a
controvérsia que remanesce nestes autos possui caráter muito mais pontual, qual seja, se há
direito à apuração de créditos da não cumulatividade sobre as despesas com frete na operação de
venda de produtos, quando a pessoa jurídica vendedora (no caso, a Recorrente) contrata e paga o
frete diretamente à transportadora, porém, repassa ao adquirente dos produtos a despesa com o
transporte, por meio do destaque do valor do frete na nota fiscal de venda.
A fiscalização entende que o destaque do frete na nota fiscal de venda acarreta a
transferência do ônus ao comprador dos produtos, o que implica em não satisfação da condição
contida na parte final do inciso IX do art. 3o da lei no 10.833/2003 para a aferição do crédito.
A Recorrente, por seu turno, defende, em suma que (fls. 162/163):
Pouco importa se os valores à título de frete foram destacados ou não nas notas fiscais
de venda, na medida em que o ônus financeiro será sempre assumido pelo Contribuinte
contratante dos serviços (Recorrente), mas o ônus econômico dessas despesas é
repassado ao adquirente das mercadorias no preço, e assim sucessivamente, uma vez
que o preço de venda dos produtos deverá cobrir o custo direto da mercadoria do
produto ou do serviço, as despesas operacionais ,que inclui as despesas fixas, além de
permitir a obtenção de um lucro líquido adequado.
[...]
De qualquer maneira, seja o frete destacado no documento fiscal para demonstrar as
despesas incorridas nas operações de vendas e assumidas pela Recorrente, seja com a
inclusão desse valor no preço da mercadoria vendida, é inegável que ônus econômico é
sempre repassado ao contribuinte adquirente da mercadoria, especialmente nos tributos
indiretos, como é o caso das contribuições ao PIS e COFINS.
Assim, é fato que o mero destaque do valor correspondente ao frete em campo próprio
do documento fiscal não tem o condão de anular o direito ao crédito de COFINS,
previsto no inciso IX, do artigo 3o, da Lei 10.833/03. Ademais, porque “receita de
venda” relativa aos custos e despesas incorridas com fretes de mercadoria compuseram
ao final, a base de cálculo do PIS e COFINS, nas vendas de produto, e, portanto, tais
valores foram oportunamente oferecidos à tributação dessas contribuições pela ora
Recorrente.
Conhecidas as posições de parte a parte, como a devida vênia, entendo que não
assiste razão à Recorrente. Explico:

Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3001-002.442 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.720259/2011-12

É sabido que no regime da não cumulatividade da contribuição para o PIS e da
COFINS, o legislador optou por prever expressamente as hipóteses em que é permitido a
apuração de créditos pelo contribuinte, de modo que, no que diz respeito às deduções previstas
pela legislação, essas contribuições encontram-se em uma posição intermediária em relação ao
IPI, cujas hipóteses são bastantes restritivas, e o IRPJ, para o qual as deduções são bastante
abrangentes. Logo, não há previsão legal para a apuração de créditos sobre “a totalidade de
custos e despesas que se fizerem necessários para que a receita fosse gerada” (fls. 160), como a
Recorrente entende que seria o adequado.
Assim, conquanto a Recorrente se subleve contra a decisão de piso, pois, segundo
ela, teria examinado o caso “somente sob a ótica da literalidade do texto normativo” (fls. 165),
fato é que na sistemática da não-cumulatividade do PIS e COFINS, não só os créditos são
aqueles expressamente previstos em lei, como também, para que seja possível o creditamento, é
necessário que as condições previstas em norma sejam cumpridas.
Posto isso, em se tratando da modalidade de creditamento prevista no inciso IX do
art. 3o da Lei 10.833/2003 deve ser considerado não só o tipo de dispêndio que dá direito ao
crédito, ou seja, a despesa com frete na operação de venda, como também a condição para seu
aproveitamento: que o ônus desse dispêndio seja suportado pelo vendedor.
Nesse sentido, o contribuinte que contrata e paga o frete para a entrega de seus
produtos aos adquirentes, mas destaca essa despesa na nota fiscal de venda, incorre em dispêndio
suscetível da apuração de crédito, nos termos do IX do art. 3o, mas não cumpre a condição
contida na parte final do mesmo dispositivo legal, porquanto, nesse caso, há um repasse direito
da despesa ao comprador dos produtos, situação que, ao meu ver, acarreta restrição ao
aproveitamento do crédito.
Lembre-se que a análise dos créditos da não cumulatividade do PIS e a da
COFINS deve ser feita a partir do cotejo das disposições legais com as peculiaridades de cada
caso, ou seja, é uma análise casuística, que deve levar em consideração as particularidades da
pessoa jurídica e de suas atividades. Assim, o fato de que outras pessoas jurídicas eventualmente
estejam a embutir as despesa de frete no preço de suas mercadorias não tem o condão de infirmar
a conclusão de que, in casu, houve diretamente o repasse desses dispêndios aos compradores do
produtos vendidos pela Recorrente.
Aliás, em uma perspectiva lógica de mercado, produtores e comerciantes irão
buscar não só recuperar as despesas/custos necessários à consecução de suas atividades, bem
como almejarão obter retorno econômico pelo exercício delas. Logo, é esperado que, para tanto,
eles incluam nos preços de venda não só todos os custos/despesas incorridos, como também uma
margem de lucro. Isso, porém, é apenas uma elucubração, considerando, como dito, um viés
racional, e, ainda que assim o seja, nessa situação, não se trata do repasse de uma despesa ou
custo em específico, mas sim da cobrança de um preço pelo produto fornecido.
Acerca da Solução de Consulta no 276 - SRRF08/Disit, de 05 de agosto de 2010,
que a Recorrente invoca para respaldar seus argumentos, necessário dizer que, em sendo uma SC
expedida por uma Divisão de Tributação, não tem ela o condão de vincular (com efeitos erga
omnes) nem mesmo a Secretaria da Receita Federal do Brasil, como teria caso o fosse elaborada
pela Coordenação-Geral de Tributação (Cosit). Ademais, constata-se que as conclusões técnicas
contidas neste ato, embora atinentes ao direito à apuração do crédito previsto no art. 3o, IX, da
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3001-002.442 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.720259/2011-12

Lei no 10.833/2003, não tratam, porém, das situações em que o valor das despesas com frete na
operação de venda são destacados na nota fiscal de venda e repassados diretamente ao
comprador.
Em verdade, essa solução de consulta conclui que, para a apropriação do crédito,
não é preciso investigar se a despesa com o frete foi indiretamente repassada ao comprador por
meio do valor cobrado pela mercadoria vendida, mas nada fala acerca do repasse direito por
meio do destaque em nota fiscal. Nos próprios trechos da SC que foram reproduzidos pela
Recorrente é possível inferir isso, in verbis:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
NÃO-CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS.
FRETE
NA
VENDA.
ÔNUS
SUPORTADO PELO VENDEDOR.
[...] A expressão “ônus suportado pelo vendedor” constante do dispositivo legal não
exige a verificação quanto à possibilidade de que o valor do frete tenha sido incluso na
composição do preço da mercadoria vendida.
[...]
Dessa forma, essas despesas de frete estarão escrituradas em sua contabilidade à vista
dos documentos hábeis emitidos pelos transportadores. Cumpridos esses requisitos, para
efeito de apropriação dos créditos de que ora se trata, torna-se irrelevante que o valor
desses fretes seja indiretamente repassado, como item de custo, ao valor cobrado pela
mercadoria vendida.
Ademais, a Recorrente se insurge contra a intepretação que o colegiado a quo, em
sua decisão, faz da norma contida no art. 3o, IX, da Lei no 10.833/2003, a qual classifica como
uma ótica literal do texto normativo. No entanto, se observarmos as conclusões da SC no 276 -
SRRF08/Disit, de 2010, vemos que também elas são amplamente pautadas na literalidade da
norma. Vejamos um trecho em que isso resta claro:
Não obsta, assim, o direito à apropriação desses créditos o fato de o valor do frete
compor o valor cobrado pela mercadoria vendida, por ser integrado a seu custo. Não há,
porém, direito ao crédito em questão se o valor do frete for assumido (i.e.: cobrado
e pago) pelo adquirente/destinatário das mercadorias vendidas e indiretamente
ressarcido pelo vendedor, por meio de desconto na nota fiscal de venda.
Na situação destacada no trecho acima, vê-se que o vendedor estaria na prática
arcando com a despesa de frete na venda, por meio de um desconto no valor dos produtos. Diria
mesmo que, nesse caso, em termos financeiros, esse fornecedor assumiria de fato o ônus, muito
mais do que aquele que paga pelo frete e, eventualmente, acaba embutindo a despesa no preço de
venda. Porém, a conclusão da divisão de tributação, que ao meu ver é acertada (e
indubitavelmente pautada na literalidade da lei), é de que não é possível a apuração de crédito
nessa situação, “por deturpar o estabelecido no texto legal”1.

1 vide página 5 em: http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=72880
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3001-002.442 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.720259/2011-12

Assim, com base nas razões expostas acima, entendo que as glosas efetuadas pela
fiscalização devem ser mantidas.

Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato

Declaração de Voto
Filio-me à tese de que o ônus do frete nas operações de venda só deixa de ser
suportado pelo vendedor quando contratado diretamente pela empresa adquirente com a
transportadora.
Explico.
Quando a empresa vendedora contrata o frete com a transportadora, essa emite o
CT-e indicando como tomador do serviço a empresa vendedora.
Com base nesse documento, e segundo a convenção contábil da objetividade, essa
empresa vendedora/tomadora deve escriturar esse frete como despesa de sua operação em sua
fase comercial. Se proceder de forma diferente (ex. considerando o frete como um crédito – ativo
circulante - que mantém contra o adquirente), estará agindo em desacordo com as normas
contábeis em vigor.
De acordo com o entendimento do E. STJ apresentado no REsp no 1201689/RJ, o
frete vinculado à saída da mercadoria, mesmo quando destacado na nota fiscal, deve ser somado
ao valor exigido pelos produtos, integrando, assim, a receita bruta nos termos do art. 12, I, DL no
1.598/1977, sendo, dessa forma, tributado pelas contribuições ao COFINS nos termos da Lei no
10.833/2003. A decisão em questão foi ementada nos seguintes termos:
"PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 535,
CPC. PIS E COFINS. VALOR DO FRETE NAS VENDAS NA MODALIDADE CIF
(CUSTO, SEGURO E FRETE). CONCEITO DE FATURAMENTO. INCIDÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DOS VALORES COMPUTADOS COMO
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3001-002.442 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.720259/2011-12

RECEITAS QUE TENHAM SIDO TRANSFERIDOS PARA OUTRAS PESSOAS
JURÍDICAS. (...)"
Ora, se estamos a analisar a COFINS em sua modalidade não-cumulativa,
havendo o entendimento de que o frete destacado na nota fiscal deve compor a base tributável
dessas contribuições, é pressuposto que, em contrapartida, exista autorização legal para a
apuração de créditos, ou haverá a incidência em cascata do tributo.
Resta esclarecer, ainda, que o simples fato de o contribuinte preencher o campo do
valor do frete (como, também, o poderia ter feito em relação a qualquer outra despesa) não
significa que, ao assim proceder, transfira o ônus financeiro desse encargo ao adquirente, isso
porque, simplesmente, não há lei a atribuir esse efeito ao preenchimento desses campos da nota
fiscal de venda.
Depois, verificando-se com maior profundidade o texto do art. 3o, IX, da Lei no
10.833/2003, constata-se que a transferência do ônus em relação ao frete deve ser total, uma vez
que, diferentemente do que o corre, por exemplo, no art. 166 do CTN, o termo utilizado no
dispositivo em questão não é “ônus financeiro” ou “encargo financeiro”, mas apenas “ônus”, de
forma pura e simples.
Nesse sentido, só caberia falar em transferência do ônus ao comprador quando a
operação comercial fosse realizada com cláusula FOB (free on board), onde o adquirente, de
fato, assume todos os riscos que advierem após o carregamento da mercadoria no veículo de
transporte por si contratado.
Não sendo esse o caso, não se pode falar em assunção do ônus por parte do
adquirente.
Voto, assim, por dar provimento ao recurso da Recorrente.

(documento assinado digitalmente)
Bruno Minoru Takii
Fl. 182
DF CARF MF
Original